Tribunal: TJSP
Processo: 1023355-11.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023355-11.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS, é embargado VILSON PINTO
QUEIROZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1023355-11.2017.8.26.0007/50000
Embargante: Premium Clube de Benefícios
Embargado: Vilson Pinto Queiroz (Assistência Judiciária)
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33962
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação
para julgar improcedente ação de regresso ao argumento de ser
impossível a sub-rogação de crédito que já havia sido satisfeito pelo
devedor. Os embargantes alegam que o aresto foi
contraditório uma vez que o pagamento feito pelo réu se refere apenas a
taxa de participação para acionamento da proteção veicular e não
corresponde a nenhuma quitação dos gastos tidos com o conserto do
veículo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1023355-11.2017.8.26.0007/50000
julgador reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão,
como pretende o embargante.
A turma julgadora apresentou claramente os
fundamentos pelos quais concluiu que o réu efetuou o pagamento do
débito para o associado da autora, extinguindo a obrigação, o que por
conseguinte, impede a sub-rogação.
Ressalto que, como cediço, a contradição, para
viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na
espécie, não havendo divergência lógica alguma em reconhecer que o
réu poderia ilidir a ação, traduzindo o inconformismo do embargante
apenas discordância quanto às conclusões desta Corte.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator